Tribunal: TJBA
Processo: 0013290-33.2020.8.05.0110
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n. 0013290-33.2020.8.05.0110

Comarca: Irecê

Recorrente: Emerson Figueiredo Silva

Defesa técnica: Bel. José Carlos Cruz de Oliveira Filho (OAB-BA 26.227)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal – despronúncia – não acolhimento -
EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONSELHO DE SENTENÇA –
relaxamento da prisão preventiva

– não acolhimento – gratuidade da justiça – não conhecimento
– RECURSO
parcialmente conhecido e, nesta extensão
,
desprovido
.

01
-
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão lavrada sob o ID
18740149, qu
e pronunciou Emerson Figueiredo Silva com
o incurso no art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal.

02 - De início,
registra-se que a pronúncia, decisão interlocutória mista não terminativa, é um mero juízo de prelibação, por meio do qual o magistrado reconhece a admissibilidade do
ius accusationis
, quando houver prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal).

03 - Também em preâmbulo, é oportuno anotar que,
segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
A sentença de pronúncia exige a explicitação suficiente dos fundamentos que levaram o magistrado a assim decidir, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. E, a teor do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, faz-se necessária a
exposição detida das razões de convencimento
do julgador a respeito da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva (justa causa).
” (STJ. AgRg no HC 511801 / SE, julgado em 17/12/2019).

04 - Ainda segundo entendimento da Corte Superior, “
Na sentença de pronúncia, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados. As teses de defesa e elementos de prova devem ser sopesadas pelo Conselho de Sentença, por expressa previsão constitucional, sendo atribuídas, ao juiz presidente, apenas a direção e a condução de todo o procedimento, bem como a lavratura da sentença final
.” (REsp 1723140 / SP, julgado em 23/06/2020).

05 - Deste modo, afirma-se que a Pronúncia deve equalizar a imperiosa necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, CF) com a proibição do excesso de linguagem, que poderia repercutir na formação do convencimento do Conselho de Sentença, cuja soberania possui lastro Constitucional (Art. 5º, XXXVIII, CF).

06 - Feitas essas considerações e seguindo ao mérito recursal, verifica-se que as provas produzidas na instrução consubstanciam indícios suficientes de que
Emerson Figueiredo Silva
(
recorrente
) matou a sua ex-companheira Danila Sousa Santos.

07 - A materialidade delitiva consta do Laudo de exame de necropsia juntado sob o ID 18740099, registrando que “Danila Sousa Santos faleceu de hemorragia intracraniana/lesão do encéfalo”, provocada por “ação perfurocontundente” por disparo de arma de fogo.

08 - Os indícios da autoria, por sua vez, emergem dos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas Eloizio Souza Santos, Gustavo Araújo Paiva e José Abade dos Santos.

09 - Em seu depoimento,
Eloizio Souza Santos
noticiou que “
visualizou o acusado sacando a arma de fogo e efetuando os disparos contra a vítima; (...); que a vítima não teve a oportunidade de se defender; que o relacionamento entre o acusado e a vítima era bom, porém no último ano passou a ser conturbado, discutiam muito e se separaram algumas vezes; (...).”

10 -
No testemunho de
José Abade dos Santos, consta que: “
após a separação a vítima foi residir em Goiânia, porém o acusado ligava pedindo que a vítima retornasse para transferir os bens; que a vítima foi residir em Goiânia devido ‘as agressões’ do acusado; que o acusado não aceitava o fim a relação, mas a vítima não tinha interesse em continuar com o relacionamento; (...); que no dia do fato, o acusado falou com o depoente que acreditava que a vítima tinha um namorado; (...); que pelo que soube foram 03 disparos; que após o fato, o acusado adentrou ao veículo e saiu desesperado; (...).”

11 -
A testemunha Gustavo Araújo Paiva, por sua vez, informou que: “
no dia do fato, ao passar no posto de combustível o acusado não apresentava seu comportamento normal, estava nervoso; que o acusado aparentava estar ‘afobado’, ‘a feição do rosto dele estava muito alterada’; (...); que percebeu que a mão do acusado tremia muito enquanto pegava o dinheiro na carteira (...).
”

12 -
Além da prova testemunhal analisada, não é demais ponderar que, também em Juízo, o Recorrente confirmou “
ter realizado os disparos de arma de fogo contra a vítima; que não se recorda quantos disparos efetuou, pois estava fora de si
; (...).”

13 -
Desta forma, comprovada a existência de indícios suficientes da prática delitiva, é imperativo que se mantenha a pronúncia do Recorrente, para que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

14 - Importa anotar que as provas, acima analisadas, demonstram que as qualificadoras indicadas na Decisão recorrida não são absolutamente improcedentes. Neste ponto, vale lembrar que, para o Superior Tribunal de Justiça, “
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos. Veda-se a valoração das provas, com o fim de afastar imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público, sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri
.”
(RHC 119158/PI. Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Data do Julgamento: 05/05/2020).

15 – Vale, também, repisar que a decisão de pronúncia não é terminativa e limita-se ao reconhecimento da plausibilidade da acusação para fins de submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

16 - Por sua vez, observa-se que a manutenção da prisão preventiva do Recorrente está suficientemente fundamentada na Decisão recorrida, que cuidou de apontar
a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios da sua autoria,
bem como a necessidade de garantia da ordem pública, conforme transcrição inserida no voto.

17 -
No tópico, a Decisão recorrida destacou que o crime fora “(...) cometido com altíssima carga de brutalidade, eis que, supostamente, o denunciado aproveitou-se que a vítima, sua ex-cônjuge, compareceu a esta cidade de Irecê/BA para dar andamento ao processo de divórcio e, mediante disparos de arma de fogo (revólver calibre .38), teria ceifado a vida da vítima, inclusive com um tiro na nuca da ofendida. Não bastasse, a ação ainda, foi perpetrada em plena via pública, na Rua Ângela Dourado, Centro, em trecho comercial movimentado da cidade de Irecê, às 15 horas, horário em que transitam muitas pessoas pelo local e, supostamente, não houve qualquer discussão anterior (...)
.
”

18 - Nesta linha intelectiva, a Decisão recorrida concluiu que “a prisão se revela indispensável para garantir a ordem pública em virtude da periculosidade em concreto demonstrada pelo modus operandi do agente, uma vez que a vítima teve sua vida ceifada por disparos de arma de fogo, à queima roupa, sendo surpreendida em via pública.”

19 - Percebe-se, portanto, a toda evidência, que a Decisão que manteve a prisão preventiva do Recorrente está fundamentada na gravidade concreta do crime supostamente praticado.
Neste ponto, é valioso lembrar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão
para a garantia da ordem pública
” (HC 516164/SP. Julgado em 24/09/2019).

20 -
De mais a mais, convém rememorar que a necessidade da prisão cautelar do Recorrente já foi analisada por este Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus de n. 8001696-85.2021.8.05.0000, denegado à unanimidade por este Colegiado em sessão realizada em 13/04/2021. Ementa transcrita no voto.

21 - Finalmente, registra-se, como pacífico na Jurisprudência, que a análise do pedido de dispensa das custas processuais cabe ao Juízo da Execução. Precedentes.

22 - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo “conhecimento parcial do recurso em Sentido Estrito da Defesa e, na parte conhecida, pelo seu improvimento.”

RECURSO
parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Recurso em Sentido Estrito de n.
0013290-33.2020.8.05.0110
, da Comarca de
Irecê
, interposto por
Emerson Figueiredo Silva
em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento, nos t
ermos do voto condutor.

(ULB)